Tribunal: TJBA
Processo: 8014644-25.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014644-25.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE DE SOUSA NASCIMENTO ARAUJO Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR ESTADUAL. CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO. ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS CINCO ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que anulou progressão funcional concedida à impetrante há mais de cinco anos, sob o argumento de irregularidade no certificado de pós-graduação apresentado para obtenção do benefício. 2. A Administração Pública, no exercício da autotutela, tem o poder-dever de desconstituir seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme entendimento sumulado pelo STF nas Súmulas 346 e 473. 3. O art. 39, §1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece um limite temporal para o exercício da autotutela, dispondo que "os atos administrativos ilegais de que decorram efeitos favoráveis ao administrado deverão ser invalidados no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados", ressalvada a hipótese de comprovada má-fé (§2º). 4. Transcorrido o prazo de mais de cinco anos entre a concessão da progressão funcional (13/05/2016) e a instauração do processo administrativo para sua anulação (21/05/2021), operou-se a decadência do direito da Administração Pública, não tendo sido demonstrada a má-fé da impetrante que justificasse a aplicação da exceção prevista no §2º do art. 39. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8014644-25.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIA JOSE DE SOUSA NASCIMENTO ARAUJO e como Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora